Tribunal: TJPA
Processo: 0052250-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052250-28.2014.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS MAGNO DOS SANTOS

APELADO: TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TEREZINHA DE JESUS MAGNO DOS SANTOS contra sentença que extinguiu ação consumerista com resolução de mérito, pela improcedência do pedido, por suposta ausência de provas e ilegitimidade de co-ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a ausência de intimação das partes sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas, configura cerceamento de defesa que justifique a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O devido processo legal exige que o juiz, antes de decidir pelo julgamento antecipado, informe as partes sobre a possibilidade de tal julgamento e as intime para especificação das provas que pretendem produzir.

4.

A ausência dessa intimação caracteriza cerceamento de defesa, pois impede que as partes exerçam seu direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme estabelecido nos arts. 6º, 9º e 10 do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ e de outros tribunais estaduais reforça que a omissão na oportunização de provas antes do julgamento antecipado conduz à nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento antecipado da lide constitui cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 779160/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2011; TJ-MG, AC 10000210604690001, Rel. Lílian Maciel, j. 04.08.2021; TJ-SP, AC 1012920-98.2019.8.26.0009, Rel. Angela Lopes, j. 29.04.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0052250-28.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS MAGNO DOS SANTOS

ADVOGADO: RAIMUNDO RUBENS FAGUNDES LOPES - OAB/PA. 4.305

APELADOS: GRANDE BELÉM TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e outros

ADVOGADOS: ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE - OAB/PA Nº 18.246-A e ALBERTO BRANCO JUNIOR - OAB/SP 86.475

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de indenização por danos materiais e morais
, proposta por

TEREZINHA DE JESUS MAGNO DOS SANTOS
em detrimento de
GRANDE BELÉM TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,
ao argumento da abusividade das cláusulas contratuais, abatimento dos valores já pagos e não computados, bem como na necessidade de reparação moral pelo sofrimento anunciado.

Sentença:
reconhecendo a ilegitimidade passiva de
GRANDE BELÉM TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
deu por improcedentes os pedidos apresentados contra
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, uma vez que não se viu abusividade nas disposições contratuais pactuadas, muito menos prova do dano alegado.

Recurso:
de apelação cível por

TEREZINHA DE JESUS MAGNO DOS SANTOS
, objetivando a reforma da sentença, ao argumento de que os juros pactuados se mostram abusivos, bem como havendo a necessidade de devolução do lance dado, sem deixar de lado a indenização por danos morais.

Levante manejado em:
28 de agosto de 2023.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 16517792 e 16517793.

Autos conclusos ao gabinete:
17 de outubro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0052250-28.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS MAGNO DOS SANTOS

ADVOGADO: RAIMUNDO RUBENS FAGUNDES LOPES - OAB/PA. 4.305

APELADOS: GRANDE BELÉM TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e outros

ADVOGADOS: ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE - OAB/PA Nº 18.246-A e ALBERTO BRANCO JUNIOR - OAB/SP 86.475

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Sem adentrar no mérito da contenda, há no caderno processual, cristalina ofensa ao devido processo legal e a ampla defesa que atraem o – inafastável – decreto de nulidade. Explico.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes –
é claro
- é o Juízo!

O processo, lido sob a ótica cooperativa e estruturada constitucionalmente, demanda a participação –
efetiva
– de todos os participantes, sem olvidar as competências, atribuições e responsabilidade de cada um daqueles que atuam no processo.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova (
competência exclusiva sua
), isso não o ilide de anunciar às Partes seu intento no julgamento antecipado do feito (
responsabilidade
) a fim de com tais requerimentos, deferir ou não as provas à lume do caso concreto (
sua atribuição
).

Daí porque, exsurge a ideia de cooperação e vedação à decisão supressa dispostos nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O cerne da mácula que atinge a sentença recorrida não está localizado na possibilidade (
ou não
) da antecipação do provimento final, mas sim na ausência de intimação das partes sobre a possibilidade
(ou não
) de antecipação do julgamento da lide caso não haja interesse em demais provas ou vistas por contraproducente e inúteis pelo Juízo.

A lesão -
julgamento antecipado da lide antes de seu anúncio ou até mesmo oportunização de provas
– atrai a nulificação da sentença. Na mesma direção da razão em decidir é o posicionamento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE VALORES MÍNIMOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVISÃO DAS TARIFAS DA CATEGORIA 'BAIXA RENDA' EM FAIXA. COMPETÊNCIA INTERNA DE TURMAS DE TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO REGIMENTO INTERNO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA. OPORTUNIZAÇÃO ÀS PARTES. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 7. Se à parte não foi dada oportunidade de especificar quais provas pretendia produzir, não se mostra possível, de antemão, pressupor a desnecessidade de sua produção, mormente porque, em contrarrazões, a empresa Rio Grande Energia postulou pela produção de provas documentais, não se podendo pressupor que todas aquelas provas que a empresa pretendia produzir seriam despiciendas ao julgamento da causa. 8. Em outras palavras, seria possível que a parte pretendesse a produção de provas documentais que tivessem em poder de terceiros, nos termos do que determina o artigo 341 do CPC. 9. Assim, prospera a tese veiculada pela recorrente, no tocante ao cerceamento de defesa, porquanto a ausência de intimação da parte para que especificasse as provas que pretendesse produzir, inegavelmente macula a sentença que se deve ter por nula(...) (STJ - REsp: 779160 RS 2005/0145395-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2011)

Que veio sendo mantida e reafirmada pelos Tribunais pares.

Corte
Mineira
:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Cumpre ao julgador indeferir as provas que porventura considere desnecessárias; antes, porém, deve facultar às partes o oportunidade de requererem provas, sob pena de infringência ao contraditório efetivo - Tendo o magistrado proferido sentença de mérito sem tal observância, certo é que restou conspurcado o princípio da defesa ampla, ensejando a cassação do julgado - Recurso ao qual se dá provimento para cassar a sentença.
(TJ-MG - AC: 10000210604690001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

Tribunal
Bandeirante
:

AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO DE DANOS - R. sentença que julgou procedente o pedido inicial – Recurso do réu com preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Acolhimento – Ausência de intimação das partes para especificação de provas - Tão logo apresentada a contestação e réplica, os autos foram conclusos para sentença – Partes que não tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da causa - Matéria de fato controvertida nos autos - Ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório - Prova testemunhal que visará ao julgamento seguro acerca da realidade dos fatos, e à correta e justa solução do litígio – Nulidade da r. sentença – Remessa dos autos à primeira instância para produção de prova oral – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10129209820198260009 SP 1012920-98.2019.8.26.0009, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 29/04/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Pela Casa
Mato-grossense
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO. AUTOR QUE AO APRESENTAR RÉPLICA IMPUGNOU A ASSINATURA DO CONTRATO APRESENTADO PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. ÔNUS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA AVENÇA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA Nº 1.061/STJ). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR À PARTE RÉ PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÕES DE MÉRITO PREJUDICADAS. SENTENÇA ANULADA. (TJ-SC - APL: 50076071920218240092, Relator: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 24/01/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

No caso dos autos, se exige o debate –
profundo
- da demanda, sem sombra pálida de dúvida, o cotejo dialógico, probatório, exauriente, que, em não havendo, exorta em decomposição do sentenciado. Não se olvide que, para o Julgador dizer se determinada prova é ou não servível ao feito, antes, deve oportunizar às Partes momento de manifestação.

Ante o exposto, pelo que dos autos se percebe e considerando que a sentença guerreada se vê atingida pela mácula do cerceamento de defesa, eis que não precedida da liturgia acertada, conheço do recurso e sou no sentido de
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.
Demais irresignações prejudicadas pelo presente julgamento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024